Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713192-57.2023.8.07.0009 Número do processo na origem: 0713192-57.2023.8.07.0009 APELANTE: GABRIEL DE JESUS PEREIRA APELADO: 4 RODAS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de inovação recursal, relativamente ao pedido inédito do item "b.6" (anulação do contrato de recompra), cuja existência fora omitida na petição inicial assim como a respectiva causa de pedir direcionada a sua invalidação. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária por igual prazo e, na sequencia, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora